Tribunal: STF
Processo: Rcl 88630
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno contra decisão que julgou resolvido o processo, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se suposta violação ao quanto decidido na ADI 6053, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, ADI 6165, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAIS, ADI 3396, Rel. Min. NUNES MARQUES, ADI 6135, Rel. Min. ROSA WEBER, e na ADPF 597, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O CPC prevê, no artigo 287, que “A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico”. 

    4. No presente caso, conforme assentado, a Reclamante, ora agravante, não juntou procuração outorgando poderes ao signatário da petição inicial.

    5. Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito. 

    IV. DISPOSITIVO

    6. Recurso de Agravo a que se nega provimento.